Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO MOTIVO ‘NÃO PROCURADO’. AUSÊNCIA DE CONSTITUÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.
1. ‘No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação não procurado, é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor’. (AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)
2. Negou-se provimento ao apelo.